Tribunal: CARF
Processo: 10280.721563/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721563/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO CAMPOS MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária, o valor dos
impostos, taxas e emolumentos decorrentes de rendimentos de aluguéis de
imóveis locados por pessoa jurídica, cujo ônus decorrente da locação tenha
sido exclusivamente suportado pela locadora (art. 12, I da IN SRF no 15/2001).
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova demonstrar que as
despesas havidas com o imóvel são anteriores ao período de locação ou não se
relacionam diretamente com os rendimentos brutos dos aluguéis auferidos.
IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta a
confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721563/2010-70
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721563/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/87):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF no
2008/877298090070444, constante de fl. 02, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor de R$ 11.017,52
(onze mil, dezessete reais, cinquenta e dois centavos), incluídos multa de ofício e
de mora e juros de mora, estes calculados até 30/07/2010.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte da fonte pagadora
Gonçalves & Teodoro S/S Ltda. - CNPJ 05.550.071/0001-81 no valor de R$
12.400,00, sendo considerado o imposto retido de R$ 283,60.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo as fontes
pagadoras Mota Refrigeração Ltda. - CNPJ 04347.217/0001-23 - no valor de R$
985,75 e Toju Hotel Ltda. - CNPJ 05.317.946/0001-08 no valor de R$ 1.994,15
Inconformado, em 23/08/2010, o contribuinte por meio de seu representante legal,
impugna tempestivamente o lançamento, às fls. 01/02, alegando em síntese o seguinte:
- Sustenta que com relação a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte que os valores glosados constam dos comprovantes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras.
- Quanto a omissão de rendimentos argui que referem-se a despesas dedutíveis da
receita de aluguel declarada, cujo ônus foi do contribuinte: impostos, taxas e
emolumentos, aluguel pago pelo imóvel sublocado, despesas de condomínio e despesas
pagas para cobrança ou recebimento do recebimento do rendimento e pagamento do
IPTU do imóvel locado, relativo aos anos de 1994 a 1999.
- Informa que suas alegações, estão comprovadas no apoio documental que anexa à
impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, em análise prévia dos documentos
carreados aos autos concluiu, conforme relatado no Termo Circunstanciado no
658/2011, (fls. 65/66) pela manutenção integral do lançamento em questão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721563/2010-70

Cientificado o contribuinte, manifestou-se novamente, contra a manutenção do
lançamento nos mesmos termos da impugnação antes apresentada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. Pode ser compensado no ajuste anual o valor do
imposto de renda comprovadamente retido pela fonte pagadora dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte
IRPF. ALEGAÇÕES. PROVAS. AUSÊNCIA.
Para desconstituir a pretensão do Fisco são imprescindíveis que as alegações contrárias
ao lançamento venham acompanhadas de provas consistentes, de forma a não deixarem
dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
Cientificado da decisão, em 16/07/2013 (fls. 93/94), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 13/08/2013, recurso voluntário (fls. 95/98), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos e da glosa da dedução do IR Fonte remanescente declarado, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 99/118.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 120), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721563/2010-70

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica (R$ 12.400,00), e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aluguéis recebidos (R$ 1,994,75), constatados em sede de revisão da DAA/2008,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada e do afastamento da glosa da compensação do IRRF operada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento
contidos na decisão recorrida (fls. 83/87), e atendo-se às informações contidas na autuação (fls.
13/17), não há como prosperar a insurgência recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos de aluguéis recebidos e omitidos na declaração de ajuste, bem como sobre o
IRRF declarado. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a irregularidade apontada. Conclui-se, portanto,
que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos, quando exigida e não
demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos em
tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória e
da inconformidade, sendo certo, diga-se de passagem, que o IPTU pago relativo aos exercícios
de 1994 e 1995, por si só, não guardam correspondência direta ou mesmo correlação com a
locação realizada no ano-calendário 2007, e que o suposto IRRF recolhido se refere ao ano-
calendário de 2005, portanto diverso do ano-calendário autuado (cujas guias acostadas não se
encontram sequer autenticadas, mas apenas com a rubrica do recebedor e sem qualquer chancela
ou identificação deste, portanto não hábil e consistente para o fim probatório a que se destina),
aliado ao fato de a fonte pagadora não ter apresentado DIRF atestando as retenções realizadas –
me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Da omissão de rendimentos
Analisando-se o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora em questão
(fl.69) e efetuada consulta aos Sistemas da Receita Federal do Brasil, constata-se a
existência de - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, que comprova
o recebimento do valor omitido de R$ 12.400,00.
Sustenta o contribuinte na impugnação apresentada, fls.01/02 que a omissão de
rendimentos refere-se a despesas dedutíveis da receita de aluguel declarada, cujo
ônus foi do contribuinte: impostos, taxas e emolumentos, aluguel pago pelo imóvel
sublocado, despesas de condomínio e despesas pagas para cobrança ou recebimento do
recebimento do rendimento e pagamento do IPTU do imóvel locado, relativo aos
anos de 1994 a 1999.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721563/2010-70

A dedutibilidade dos precitados valores nos rendimentos decorrentes do recebimento de
alugueis, para a determinação da base de cálculo do imposto é prevista no art. 50 do
Decreto no 3.000/99, “verbis”:
(...)
No presente caso ao exame do documento de fl. 27, apresentado pelo contribuinte,
constata-se que o mesmo estampa pagamento de IPTU, porém relativo aos
exercícios de 1994 a 1999, não havendo, portanto correspondência, com a receita
tida como auferida de alugueis no ano-calendário de 2007. Resta assim mantida a
omissão no valor de R$ 12.400,00.
Da Compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte.
No tocante à compensação do IRRF, cabe transcrever o disposto no art 12, inciso V, da
Lei no .250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento:
(...)
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e § 2o, preceitua:
(...)
Já com relação a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
relativo a fonte pagadora Toju Hotel Ltda. - CNPJ 05.317.946/000108 no valor de
R$ 1.994,15, verifica-se que o contribuinte declarou ter sofrido a retenção do aludido
valor - no entanto a fonte pagadora não transmitiu Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, para lastrear a compensação do IRRF declarada, fl.30. Deveria
então o impugnante carrear aos autos elementos comprobatórios da retenção sofrida
com a devida correspondência aos rendimentos auferidos, o que no presente caso não
ocorreu, visto que, foram trazidos aos autos pelo Interessado, os documentos de fls.
20/23, os mesmos não guardam correspondência com a dedução pleiteada, na
medida em que tratam de receitas auferidas no ano-calendário de 2005, diverso,
portanto do aqui tratado, ou seja, 2007. Resta assim mantida a glosa efetuada no
valor de R$ 1.994,15.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente atestando a retenção do IRRF remanescente declarado no ano-calendário de 2007,
indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária, aliado a ausência de
demonstração da vinculação das despesas com IPTU dos exercícios de 1994 e 1995 ao contrato
de locação vigente no ano-calendário autuado, correto o procedimento fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721563/2010-70

Fl. 126
DF CARF MF
Original